Tribunal: TJSP
Processo: 1003253-65.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Energia elétrica - Impugnação do valor cobrado em fatura de consumo - O apelante pagou a tarifa mínima de consumo durante vinte e um meses em razão da falta de acesso do leiturista ao medidor - Ademais, não foi negado o regular consumo de energia durante este período - Quando finalmente foi possível a leitura, constatou-se que o consumo acumulado em todo o período,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Energia elétrica - Impugnação do valor cobrado em fatura de consumo - O apelante pagou a tarifa mínima de consumo durante vinte e um meses em razão da falta de acesso do leiturista ao medidor - Ademais, não foi negado o regular consumo de energia durante este período - Quando finalmente foi possível a leitura, constatou-se que o consumo acumulado em todo o período, perfazendo o montante cobrado e impugnado pelo autor - Perícia que concluiu inexistir irregularidade no conjunto medidor de energia - A alegação de divergência entre as medições constantes das fotografias juntadas pelo autor e as faturas vencidas em janeiro e fevereiro/2017 não se sustentam diante da conclusão da perícia de ausência de irregularidade no medidor - Além disso, não é possível saber quando foram tiradas as fotografias que indicam medições inferiores às indicadas nas faturas - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003253-65.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
MENDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-65.2017.8.26.0007 -Voto no 21549 - São Paulo - ROL
2
Voto no 21.549
Apelação no 1003253-65.2017.8.26.0007
Apelante: Moisés Mendes dos Santos
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Energia elétrica - Impugnação do
valor cobrado em fatura de consumo - O apelante pagou a tarifa
mínima de consumo durante vinte e um meses em razão da falta de
acesso do leiturista ao medidor - Ademais, não foi negado o
regular consumo de energia durante este período - Quando
finalmente foi possível a leitura, constatou-se que o consumo
acumulado em todo o período, perfazendo o montante cobrado e
impugnado
pelo autor - Perícia que concluiu inexistir
irregularidade no conjunto medidor de energia - A alegação de
divergência entre as medições constantes das fotografias juntadas
pelo autor e as faturas vencidas em janeiro e fevereiro/2017 não se
sustentam diante da conclusão da perícia de ausência de
irregularidade no medidor - Além disso, não é possível saber
quando foram tiradas as fotografias que indicam medições
inferiores às indicadas nas faturas - Sentença de improcedência
mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10%
para 15% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 303/306 cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado improcedente, condenado o apelante no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou o demandante (fls. 322/328) alegando, em síntese,
que havendo impedimento de leitura do medidor de energia, cabia à ré efetuar a cobrança
com base na média dos valores faturados nos últimos doze ciclos. Afirmou que, no mês de
janeiro de 2017 teve o fornecimento de energia suspenso, sem nenhuma justificativa. Em
seguida, em consulta ao site da apelada verificou um débito de R$ 5.071,27, o qual
desconhece. A medição indicada na fatura seria diversa da fotografia juntada pelo
recorrente, após a emissão da fatura nos meses de fevereiro e março de 2017. Sustentou
que a perícia não teria esclarecido estas divergências. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 331/339) alegou a apelada que as
alegações do autor não ensejariam a reforma da r. sentença. No mais, reiterou os termos da
contestação e requereu o desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
É fato incontroverso que entre março/2015 e novembro/2016
o apelante pagou a tarifa mínima de consumo. Isto ocorreu em razão da falta de acesso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-65.2017.8.26.0007 -Voto no 21549 - São Paulo - ROL
3
leiturista ao medidor.
Ora, o Ilmo. Perito consignou no laudo pericial que o
medidor de energia elétrica fica no interior do imóvel, em local de difícil visualização
pelos leituristas. Além disso, o portão fica fechado (fls. 240).

Frisa-se que mesmo notificado do impedimento de acesso ao
medidor (fls. 91), o recorrente nunca se insurgiu contra os valores cobrados durante estes
vinte e um meses. Ademais, não foi negado o regular consumo de energia durante este
período.
Quando finalmente foi possível a leitura, constatou-se que o
consumo acumulado em todo o período foi o equivalente a 8.544 kWh, perfazendo o total
cobrado de R$ 5.071,27.
Acrescente-se que a perícia realizada concluiu que:
“O medidor de energia elétrica (08517717) quando das
diligências em 30/11/2018 é o mesmo existente quando das
reclamações pelo requerente e nos testes de aferição
realizados. O mesmo se encontra em perfeito funcionamento
aferindo corretamente a energia elétrica consumida nas
dependências do requerente” (fls. 239/240).
No mais, a alegação de divergência entre as medições
constantes das fotografias de fls. 326/327 e as faturas vencidas em janeiro e fevereiro/2017
não se sustentam diante da conclusão da perícia de ausência de irregularidade no medidor.
Além disso, não é possível saber quando foram tiradas as
fotografias que indicam medições inferiores às indicadas nas faturas.
Logo, deve ser mantida a improcedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da causa.
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003253-65.2017.8.26.0007 -Voto no 21549 - São Paulo - ROL
4
MENDES PEREIRA
Relator